Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO REFORMANDO SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ÁREA PRIVADA DE USO COLETIVO EQUIPARADA A VIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação dos crimes previstos nos arts. 306, 309 e 311, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo em área privada de uso coletivo configura via pública para fins de incidência do art. 306 do CTB, e (ii) estabelecer se a embriaguez ao volante restou devidamente comprovada por prova testemunhal e técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A área do posto de combustível onde ocorreu a condução do veículo configura, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do CTB, área de uso coletivo equiparada à via pública, estando, portanto, submetida às normas de trânsito.
4. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato e se consuma com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, sendo irrelevante o tempo de condução ou a demonstração de perigo concreto.
5. A embriaguez restou comprovada por múltiplos elementos: o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, o auto de infração, os relatos dos policiais militares e a confissão do réu quanto à ingestão prévia de bebida alcoólica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 2o, parágrafo único; 293; 296; 298, III; 306, caput e § 1o, II; CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; 59; 61, I; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042096, 0724842-85.2024.8.07.0003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.09.2025, DJe 16.09.2025;